Tribunal: TJSP
Processo: 2126670-54.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610847
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2126670-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é peticionário ADEMIR
CAMILLO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram o pedido
revisional. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEX ZILENOVSKI
(Presidente), FRANCISCO ORLANDO, PÉRICLES PIZA, MÁRCIO BARTOLI,
FIGUEIREDO GONÇALVES, IVO DE ALMEIDA, COSTABILE E SOLIMENE,
AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2126670-54.2020.8.26.0000 - Voto no 37.529.
2
Revisão Criminal no 2126670-54.2020.8.26.0000.
Comarca de Suzano.
Peticionário: Ademir Camillo Junior.
Voto no 37.529.
1. Trata-se de revisão criminal ajuizada pelo
peticionário Ademir Camillo Junior, que foi condenado no Juízo de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Suzano, como incurso nos
artigos 157, § 3o, segunda parte, c.c. 14, II, e 29, todos do Código
Penal, a treze anos e quatro meses de reclusão, em regime prisional
inicial fechado, e seis dias-multa, no piso mínimo, porque no dia 24 de
novembro de 2017, às 23h, na Rua Regina Cabalau Mendonça, no 1,
bairro Jardim São Luiz, em Suzano, agindo em concurso, previamente
ajustado, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, com dois
indivíduos não identificados, mediante grave ameaça e violência,
consistentes em disparos de arma de fogo contra Andreo Kaue
Salgueiro, tentou subtrair, para si, o veículo Saveiro, de placas
FUM-4483, de propriedade dele, só não conseguindo consumar o crime
por circunstâncias alheias à sua vontade.
A colenda 10a Câmara Criminal deste egrégio
Tribunal, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelo peticionário. A decisão transitou em julgado para as
partes.
Sustenta
o
peticionário
serem
as
provas
insuficientes para a condenação e, por isso, pretende ser absolvido,
sob o argumento de que o reconhecimento pessoal realizado na fase de
inquérito não observou a disposição prevista no artigo 226, II, do
Código de Processo Penal. De forma subsidiária, pretende a
desclassificação para delito de roubo tentado, a exclusão da majorante
do emprego de arma de fogo e a mitigação das sanções e do regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2126670-54.2020.8.26.0000 - Voto no 37.529.
3
prisional (fls. 1/56).
A douta Procuradoria de Justiça opina pelo
indeferimento do pedido.
É a síntese do necessário.
2. De início, cumpre registrar ser inoportuna a
petição de fls. 78/81 a esta altura, pois não havia determinação judicial
para que o requerente falasse nos autos. Além disso, não há previsão
legal para a manifestação do peticionário depois do parecer da
Procuradoria de Justiça, mormente quando o processo estava
conclusos ao Relator e já se iniciara o julgamento da revisão criminal
em ambiente virtual.
Posto isso, desde logo se observa que a revisão
criminal, instituto criado para corrigir eventual erro judiciário, tem seu
cabimento adstrito a hipóteses taxativas e que estão previstas no artigo
621 do Código de Processo Penal, que dispõe: “A revisão dos processos
findos será admitida: I
quando a sentença condenatória for contrária ao
texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos: II quando a sentença
condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos; III
quando, após a sentença, se descobrirem
novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine
ou autorize diminuição especial da pena.”, de modo que está vedado o
simples pedido de reapreciação de decisão com o escopo de se apurar
a sua justiça.
Assim, ao juízo revisional cabe verificar se a
condenação tem apoio em elementos probatórios hábeis a sustentar a
condenação, sendo-lhe vedado o reexame da prova para reavaliá-la,
como pretende o peticionário, pois aqui não se trata de uma segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2126670-54.2020.8.26.0000 - Voto no 37.529.
4
apelação, mas de uma ação revisional.
O colendo Supremo Tribunal Federal, por sua 2a
Turma, em votação unânime, já decidiu que “Não se pode dizer, face ao
princípio do livre convencimento do julgador, que uma decisão cuja conclusão
tem apoio num elemento de prova, contrarie a evidência dos autos. Somente
há decisão contrária à evidência dos autos quando a mesma não tem
fundamento em nenhuma prova colhida no processo” (RTJ 86/442).
Transitada em julgado a condenação, a regra é
que não pode ser a decisão reexaminada, como se fosse uma apelação
não interposta no devido tempo ou uma segunda apelação. Somente se
presentes uma das hipóteses do artigo 621 do Estatuto Processual
Penal é que poderá ser a decisão reexaminada em sede de revisão
criminal e isso não está demonstrado no caso dos autos.
Sobre o tema em referência o egrégio Superior
Tribunal de Justiça deixou assente seu entendimento em veneranda
decisão assim ementada: “A revisão criminal somente é cabível se presente
uma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal,
situação não ocorrente na espécie, revelando-se instrumento inadequado para
manifestar mera irresignação contra o resultado do julgamento” (AgRg na
RvCr no 4.966, 3a Seção, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro,
julgado em 14.08.2019, DJe 23.08.2019).
Nesse sentido também decidiu que a ação
revisional “não pode ser utilizada para que a parte, a qualquer tempo,
busque novamente rediscutir questões de mérito, por mera irresignação
quanto ao provimento jurisdicional obtido” (AgRg na RvCr no 4.463, 3a
Seção, Relator Ministro Felix Fischer, julgado em 28.11.2018, DJe
04.12.2018) e que “1. "Em sede de Revisão Criminal não é possível o
reexame do conjunto probatório pela mera repetição de teses já
anteriormente refutadas." (REsp 866.250/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2126670-54.2020.8.26.0000 - Voto no 37.529.
5
QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2009, DJe 13/04/2009).” (Ag no AREsp
no 1422587, 5a Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em
11.06.2019, DJe 18.06.2019).
Na mesma trilha converge o seguinte julgado,
quanto à pretensão de rever critérios da dosimetria das sanções por
meio da ação revisional: “Embora seja possível rever a dosimetria da pena
em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional,
somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou
à evidência dos autos” (Ag no AREsp no 734.052, 5a Turma, Relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 10.12.2015, DJe
16.12.2015) e, ainda, que “A revisão criminal consiste em ação de
fundamentação vinculada e torna imprescindível a adequação do pleito a uma
das hipóteses taxativamente elencadas no artigo 621 do CPP. Isso porque, o
mero inconformismo da defesa com a fixação da pena imposta, e sem
abranger uma das hipóteses legais, não constitui vício a ser sanado através
desta via processual. Precedentes” (AgRg no AREsp no 511248, 5a Turma,
Relator Ministro Felix Fischer, julgado em 10.04.2018, DJe 16.04.2018).
De fato, a revisão criminal é ação penal de
natureza desconstitutiva, de competência originária dos tribunais, tendo
por finalidade o reexame e a modificação de decisão condenatória
transitada em julgado, visando corrigir erro judiciário, nas hipóteses
expressamente previstas na lei e este colendo Grupo tem entendido,
com amparo na melhor doutrina e jurisprudência, ser possível, até
mesmo de ofício, redimensionar as penas, por se tratar de questão de
ordem pública, aferível de plano, mas apenas para sanar algum erro ou
ilegalidade manifesta.
Bem por isso, não seria possível o reexame da
prova carreada, bem como da dosimetria penal, como pretende o
peticionário, visto não ser o pleito revisional instrumento apto a rever
critérios do julgador na fixação da pena, se ela foi estabelecida dentro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2126670-54.2020.8.26.0000 - Voto no 37.529.
6
dos parâmetros legais e de forma fundamentada.
Cumpre ressaltar que o reconhecimento da
materialidade e autoria delituosa, assim como a dosimetria das penas
carcerária e de multa, e a imposição do regime prisional inicial, foram
fundamentados e obedeceram a critérios legais, e não é lícito, nesta
sede, reavaliar tais circunstâncias e alterá-las, pois a revisão criminal
não se presta a essa finalidade, notadamente porque toda a
argumentação posta na inicial diz com o inconformismo do peticionário
com o reconhecimento da sua responsabilidade pelo crime de latrocínio
tentado pelo qual foi condenado e com a sanção penal estabelecida, ao
buscar ele a absolvição ou a desclassificação para delito de roubo
simples tentado, a exclusão da majorante reconhecida e a mitigação da
pena-base e do regime de prisão, tudo já exaustivamente avaliado na
sentença e em grau de apelação, por meio de decisões fundamentadas,
o que revela inequívoca pretensão de mero reexame da prova e dos
critérios utilizados na dosimetria das sanções na imposição do regime
de prisional.
Na hipótese vertente, não se colhe da inicial
demonstração inequívoca de que tenha ocorrido erro judiciário passível
de correção por esta via. E nem se poderia aqui entrevê-lo, porquanto a
respeitável decisão revidenda está amparada na firme e robusta prova
amealhada nos autos, a qual autorizava mesmo a condenação do
peticionário pelo crime a ele imputado, e a dosimetria das penas e de
regime prisional foi feita de forma correta e fundamentada, com
observância dos parâmetros legais.
Com efeito, o ora peticionário foi pessoalmente
reconhecido pela vítima, que o viu instantes antes da ação delitiva, e
pela testemunha presencial Jhonatan como sendo o indivíduo que
conduzia o veículo Fiat/Linea usado no crime e proporcionou rápida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2126670-54.2020.8.26.0000 - Voto no 37.529.
7
fuga aos executores do crime do local. Além disso, o peticionário
admitiu na fase de inquérito seu envolvimento nos fatos após ver seus
comparsas armados desembarcarem do automóvel que dirigia e
aproximarem-se
do veículo onde se encontrava a vítima para
perpetrarem delito de roubo, tendo agido, portanto, com plena adesão
de vontade na prática delituosa.
O fato de não ter sido observado o artigo 226, II,
do Código de Processo Penal na fase de inquérito não prejudicou a
prova, porque tal disposição traduz verdadeira “recomendação legal e não
uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato” (STJ, AgRg
no HC no 539979, 5a Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em
05.11.2019, DJe 19.11.2019). Além disso, o peticionário foi pessoalmente
reconhecido pela vítima e pelas testemunhas em Juízo como sendo um
dos agentes da infração penal, o que demonstra, desse modo, que
ainda que fosse possível entrever o vício apontado, ele estaria
superado em função do conteúdo da prova oral produzida com
observância do contraditório regular.
A circunstância de as armas de fogo não terem
sido apreendidas ou periciadas no curso do processo de conhecimento
não prejudicou a prova, pois o emprego delas ficou demonstrado pelo
conteúdo da prova oral. Além disso, sabe-se pelos vestígios
encontrados no veículo da vítima (fls. 148/150 do processo crime em
apenso) e pela lesão por ela suportada que ao menos uma arma de fogo
foi empregada no crime.
O dolo de matar ficou claro, pois os executores
do crime não identificados atiraram na direção da vítima, tanto que ela
foi alvejada na região do abdômen, suportando lesão corporal de
natureza leve (fl. 152 do processo crime em apenso). O peticionário
admitiu nos autos ter saído com os comparsas para praticar roubo e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2126670-54.2020.8.26.0000 - Voto no 37.529.
8
por isso, aderiu ao intento criminoso dos demais, agindo em plena
comunhão de vontades. Ainda que não tenha participado da abordagem
da vítima, deve ser responsabilizado pelo evento como um todo, pois
sabia da existência da arma de fogo e, mesmo depois de ouvir os
disparos realizados pelos seus comparsas, aguardou-os e proporcionou-
lhes fuga, desempenhando a tarefa que lhe cabia para levar a bom
termo o crime, o que deixa clara sua adesão à empreitada criminosa,
assumindo o risco, calculado e consciente, das consequências dessa
conduta, de modo que foi correta a sua responsabilização penal pelo
crime de latrocínio tentado, sendo impossível a desclassificação para
delito de menor gravidade ou ainda reconhecer participação de menor
importância.
Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada no
menor patamar, pelo que não houve espaço para que a atenuante
exercesse influência no cálculo, a teor do disposto na Súmula no 231,
do colendo Superior Tribunal de Justiça.
Na etapa seguinte, se revelou adequada a
redução de um terço, em face do “iter criminis”, que esteve perto da
consumação, pois a vítima só não veio a óbito por mero acaso, tendo
em vista que um dos disparos feitos contra ela a atingiu no tórax,
região nobre do corpo, mas produziu-lhe apenas leões leves porque o
projétil perdera força por ter atingido antes o para-brisa e o painel do
veículo.
Assim, as penas alcançaram um total definitivo
de treze anos e quatro meses de reclusão e seis dias-multa, no piso
mínimo, não comportando alteração.
Em face do montante da pena carcerária
imposta, o regime prisional inicial fechado era o único cabível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2126670-54.2020.8.26.0000 - Voto no 37.529.
9
A inicial desta revisão postula somente a revisão
de critérios na valoração das provas e no cálculo das sanções e do
regime de prisão, sem apontar erro do julgado que justifique alterar o
decido, pois como se viu, a decisão revidenda se mostrou incensurável,
por ter dado ao caso justa solução.
Diante disso, o indeferimento do pleito revisional
é a medida que se impõe adotar.
3. Destarte, pelo meu voto, indefere-se o
pedido revisional.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -